Tribunal: TJES
Processo: 5006313-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006313-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
AGRAVADO: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADO: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES
. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 2883731), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é
obscura e contraditória
, na medida em que:
i)
estando preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide à Locatária, não há qualquer vedação legal para a denunciação ofertada;
ii)
seu direito de regresso para recebimento de valores que ultrapassarem as proteções firmadas entre Locadora e Locatária está previsto contratualmente, de maneira que a Locatária deverá ressarci-la dos prejuízos não acobertados contratualmente;
iii)
a questão tratada na lide secundária seria resolvida a partir da mera interpretação das cláusulas contratuais do negócio firmado entre Denunciante e Denunciada, não havendo o que se falar em tumulto processual na lide originária.

Contrarrazões no id. 3643483, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADO: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 2883731), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é
obscura e contraditória
, na medida em que:
i)
estando preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide à Locatária, não há qualquer vedação legal para a denunciação ofertada;
ii)
seu direito de regresso para recebimento de valores que ultrapassarem as proteções firmadas entre Locadora e Locatária está previsto contratualmente, de maneira que a Locatária deverá ressarci-la dos prejuízos não acobertados contratualmente;
iii)
a questão tratada na lide secundária seria resolvida a partir da mera interpretação das cláusulas contratuais do negócio firmado entre Denunciante e Denunciada, não havendo o que se falar em tumulto processual na lide originária.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e contradição apontadas pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADO: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.